Tribunal: TJPA
Processo: 0001424-95.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001424-95.2020.8.14.0039

APELANTE: FRANCISCO ALAN LIMA MOTA, JESSICA CRUZ CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO IDÔNEA DAS VETORIAIS DO ART. 59 DO CP. MODIFICAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23 DO TJPA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Na espécie, a basilar deve ser mantida nos moldes da sentença condenatória, porquanto ausente teratologia ou ilegalidade manifesta na dosimetria da pena, que foi estabelecida acima do mínimo legal mediante negativação adequada das vetoriais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

2. Incide, no ponto, o entendimento sumular desta Corte de Justiça no sentido de que “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Francisco Alan Lima Mota e Jéssica Cruz Cardoso, apelam da sentença que os condenou às penas de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado, e 256 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e III e §2º-A, I, do CP (IDs 7422193 – 7422194).

Por entenderem que as vetoriais do art. 59 do CP foram negativadas mediante fundamentação inidônea, os recorrentes pugnam pela neutralização das circunstâncias que lhes foram desvaloradas, com o consequente redimensionamento da reprimenda e consectária modificação do regime inicial de cumprimento da pena (ID 7422198-7422199 e ID 10064063).

O Ministério Público de primeiro grau contrarrazoou pela manutenção da sentença em relação ao apelante Francisco Alan Lima Mota (ID 7422199, pág. 5) e pelo parcial provimento quanto à irresignação de Jéssica Cruz Cardoso (ID 10064193).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos apelos (ID 10613915).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissíveis, os recursos não comportam provimento.

O caso é de apelantes condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, cingindo-se a insurgência recursal a reforma da dosimetria penal.

Neste particular, verifica-se que o juízo sentenciante, na fase do art. 59 do CP, negativou três circunstâncias judiciais, empregando motivação idêntica para ambos os apelantes nos seguintes termos:

a)
Culpabilidade
: culpabilidade do réu merece ser valorada, considerado a
premeditação do crime
, pois os réus chegaram ao local e ficaram na frente da casa lotérica aguardando as funcionárias saírem com o malote de dinheiro e assim que a funcionária saiu para transportar o valor, foram em direção ao malote para subtraí-lo

b)
Circunstâncias
: são desfavoráveis ao réu, uma vez que o delito foi
praticado em concurso de agentes e a vítima está em serviço de transporte de valores,
sendo que o agente conhecia tal circunstância, assim, não obstante a caracterização das causas de aumento, a fim de evitar prejuízo e o vedado bis in idem, observado ainda o disposto no parágrafo único do artigo 68, do Código Penal (é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o bis in idem AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018 e É plenamente possível,
diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base,
desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016);

c)
Consequências
do crime são negativas, considerando o
prejuízo expressivo
da Casa Lotérica e, que, após o crime as vítimas desenvolveram medo desproporcional, sendo que a vítima Cristiani passou, inclusive, a tomar medicação (IDs 7422194 e 7422194, págs. 2/3)

A negativação das circunstâncias judiciais foi baseada em elementos concretos constantes dos autos, tendo a sentença objurgada empregado motivação idônea, de modo que ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
), com base nas seguintes premissas:

a) Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “a premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela
culpabilidade
do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal” (
AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas);

b) Porque não baseada na premeditação, o desvalor das
circunstâncias do crime
não é idêntico àquele utilizado para negativar a culpabilidade. Além disso, as circunstâncias do crime foram negativadas com base nas majorantes (art. 157, § 2º, II e III), não utilizadas para exasperar a pena na terceira fase do cálculo dosimétrico, expediente que não implica em
bis in ide
m e se alinha à jurisprudência do STJ (
AgRg no AREsp n. 1.154.652/MS
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca);

c) Na espécie, como confessado pelos apelantes, o malote subtraído continha por volta de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), sendo apenas recuperado parte desse valor (ID 7422193, pág. 4), de modo que o prejuízo exacerbado qualifica-se como elemento extrínseco ao crime de roubo, apto ao recrudescimento da pena-base, sob o prisma das
consequências do crime
(
AgRg no AREsp n. 1.848.389/TO
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Portanto, mantida as vetoriais negativadas, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Diante da manutenção das penas fixadas pelo magistrado sentenciante, resta prejudicado o pedido referente à modificação do regime prisional.

Por derradeiro, no tocante a petição incidental de ID 16963356, consigno que “a possibilidade de concessão de indulto deve ser analisada pelo juízo da execução, observados os requisitos estabelecidos pelo decreto responsável e pela Lei de Execução Penal” (TJMG,
ApCrim n. 0125409-16.2014.8.13.0209
, relator Des. Alexandre Victor de Carvalho), sob pena de indevida supressão de instância, de modo que o pedido não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2024